Tribunal: STF
Processo: Rcl 72791
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Mathilde Licati Akiyama contra decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, proferida nos autos do Processo nº 5003192-61.2024.4.04.0000, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal ao deixar de aplicar as teses firmadas nos Temas 810 e 1170 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que, na origem, requereu a execução complementar de sentença, porquanto fora adotado a TR como índice de correção monetária no cálculo apresentado pelo INSS, índice esse declarado inconstitucional no Tema 810 da repercussão geral.



    Prossegue discorrendo que, após a interposição do agravo de instrumento, o TRF 4 não conheceu do agravo previsto no art. 1.042 do CPC formalizado contra agravo interno interposto contra decisão denegatória de seguimento de recurso especial.



    Mathilde Licati Akiyama sustenta, assim, que 



     “a decisão atacada, foi totalmente contrário ao entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 870.947 (Tema 810), que declarou inconstitucional o Art. 1º - F, da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, desde a edição da lei, ou seja, alçando todos os efeitos que foram aplicado inconstitucionalmente o TR, tese que foi reafirmada no Tema 1170.”



    Requer que 



    “a) Que seja cassada de negou seguimento ao Recurso Especial, e determinar no seu mérito o juízo de retratação a Tribunal Regional Federal da 4ª Região, para que resguarde a correta aplicação da Tese firmada no Tema 810 e 1170 do Superior Tribunal Federal, que ficou determinado a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e contrária a alínea a, inciso III, do art. 102 da Constituição Federal,”



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, observo que a parte reclamante interpôs o Agravo de Instrumento nº 5003192-61.2024.4.04.0000 contra decisão que indeferiu o pedido de execução de crédito complementar a fim de obter as diferenças de correção monetária apuradas de acordo com o Tema 810 da repercussão geral.



    O TRF 4, por meio de decisão monocrática, negou provimento ao aludido recurso, sob o fundamento de ser 



    “inadmissível o prosseguimento de cumprimento de sentença extinta pelo pagamento, com trânsito em julgado, tendo em vista os efeitos da preclusão temporal e consumativa, em observância aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada, devendo ser reformada a decisão agravada.” (e-Doc 2, p. 371)



    Contra essa decisão, foi negado seguimento ao recurso especial por não ter havido o esgotamento de instâncias, (e-Doc 2, p. 403), bem como não se conheceu do subsequente agravo interno por configurar a sua interposição como erro grosseiro, porquanto na hipótese seria cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC (e- Doc 2, p. 424).



    Irresignada, a parte reclamante interpôs agravo em recurso especial, o qual também não foi conhecido por não haver previsão legal ou regimental de seu cabimento (e-Doc 2, p. 455), sendo este, portanto, o ato apontado como reclamado. 



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



     Na espécie, verifica-se que até o momento sequer houve a interposição de recurso extraordinário, razão pela qual não há que se falar em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujos paradigmas são teses firmadas pelo STF em repercussão geral. 



    Assim, entendo que o debate deve se desenvolver no Processo nº 5003192-61.2024.4.04.0000 pelos meios recursais e, portanto, eventual instauração de debate constitucional na via recursal extraordinária estará submetida à sistemática da repercussão geral; e, sendo regularmente desenvolvida, na hipótese de descumprimento da normatização dos precedentes obrigatórios, a matéria poderá ser oportunamente submetida ao STF na via da reclamação com paradigmas nos Tema nº 810 e 1170 da repercussão geral.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente